Tribunal: TJMT
Processo: 1012281-59.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012281-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Bloqueio de Matrícula, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARILENE PADILHA DA COSTA - CPF: 604.124.961-00 (APELANTE), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), MARICELIA PADILHA DA COSTA - CPF: 395.247.281-68 (APELANTE), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (APELADO), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS – SALAS COMERCIAIS – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – NÃO REALIZAÇÃO DO REGISTRO DA ESCRITURA PERANTE O CARTÓRIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INDICAÇÃO ÀQUELE QUE DEIXOU DE PROCEDER A TODOS OS ATOS DE TRASFERÊNCIA E ESCRITURAÇÃO DA PROPRIEDADE – DEVER DE SUPORTAR O ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deixado a parte de proceder a todos os atos inerentes a aquisição do bem, dentre eles o registro da escritura e em decorrência disso tendo havido a penhora indevida do imóvel, é dever daquele que deu causa suportar o ônus de sucumbência em razão de sua omissão.

Se tivesse procedido a todos os atos cartorários, certamente inexistiria a determinação judicial de constrição do bem na ação de execução que não faz parte.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1012281-59.2023.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARILENE PADILHA DA COSTA e MARICELIA PADILHA DA COSTA –
Id-240770238,

se insurgindo contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-

240770223, que em sede de
EMBARGOS DE TERCEIRO
n. 1012281-59.2023.8.11.0041, promovida em face de
JOSÉ PÉRSIO ROSA DA SILVA,
concluiu

por
julgar procedente o pedido autoral para o fim de declarar a posse e propriedade das Embargantes sobre as salas comerciais n. 02 e 03, localizadas na Galeria Vila Nova e matriculadas sob números 107.869 e 107.870, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Várzea Grande/MT.

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Insurgem tão somente quanto ao ônus sucumbencial, pois a sentença condenou as Apelantes ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Apelado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que totaliza honorários no montante de
R$ 37.724,29
(trinta e sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos).

Afirmam que entendimento não merece prosperar, pois encontra-se em desacordo com a jurisprudência dos Tribunais, que já assentaram ser inaplicável a Súmula nº 303/STJ/ e o princípio da causalidade, quando a parte embargada opõe resistência injustificada à pretensão do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para o fim de determinar a reversão dos ônus sucumbenciais recaiam sobre o Apelado/Embargado.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-240770246.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
EMBARGOS DE TERCEIRO,
concluiu

por
julgar procedente o pedido autoral para o fim de declarar a posse e propriedade das Embargantes sobre as salas comerciais n. 02 e 03, localizadas na Galeria Vila Nova e matriculadas sob números 107.869 e 107.870, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Várzea Grande/MT.

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A r. sentença não merece reparos.

Isso porquê, conforme consta dos autos as Embargantes/Apelantes ajuizaram o presente Embargos de Terceiro, objetivando desconstituir as penhoras realizadas sobre os imóveis (salas comerciais) matriculados sob números 107.869 e 107.870, CRI do 1º Ofício de Várzea Grande, realizadas por força de determinação judicial proferida nos autos da ação de execução extrajudicial n. 1021891-85.2022.8.11.0041, em trâmite neste Juízo.

Como mencionado, a determinação judicial de penhora fora emitida na ação de execução extrajudicial foi proposta por
José Persio Rosa da Silva
em desfavor de
Aurivaldo Melim e Melim Construções e Incorporações Ltda.
em
14/06/2022
, requerendo o arrolamento e indisponibilidade dos bens dos executados para garantia da execução, tendo sido deferida a penhora de vários bens, entre eles os imóveis de Matrícula n. 107.869 e n. 107.870, registradas no 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande, de propriedade e posse das Embargantes/Apelantes.

Sustentam ter adquirido os mencionados imóveis em
03/01/2022
de
Melim Construções e Incorporações Ltda.,
em momento anterior ao ajuizamento da execução, sendo terceiras de boa-fé porque diligenciaram antes da aquisição (
13/01/2022
) frente ao Cartório e solicitaram certidões de débitos, de inexistência de ônus, de matrículas imobiliárias, negativa de indisponibilidade, oportunidade em que todas restaram negativas, todavia,
deixaram efetuar o registro das salas comerciais por estarem sem condições financeiras para arcar com os altos custos de escritura, ITBI, etc.

Procedida a instrução processual e obtendo êxito, o pedido da baixa da constrição judicial fora acolhida pelo Juízo singular, ou seja, concluindo pela procedência do pedido formulado pelas Embargantes/Apelantes.

Dentro disso, tem-se claramente que o Juízo
a quo
acertadamente concluiu pela condenação das Apelante ao pagamento das sucumbências. Isso porque, conforme confessado pelas Recorrentes a constrição judicial se deu única e exclusivamente pelo fato de, adquirido os imóveis, deixaram de proceder ao registro das escrituras ao argumento de que estavam sem condições financeiras.

Portanto, o princípio da causalidade é de se aplicar as próprias Recorrentes em razão da inércia em proceder a todos os atos inerente a aquisição do bem constritado, pois se tivessem realizado o registro do bem adquirido, certamente não teria havido a penhora sobre referidos bens.

Logo, as Embargantes/Apelantes deram causa ao ato de constrição judicial e, em razão disso tiveram que ajuizar o presente Embargos de Terceiro com o fito de ser reconhecida a propriedade sobre o bem e procedido a baixa da penhora.

Assim, corolário a todo o arrazoado, é de se impor as mesmas os ônus sucumbenciais.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo juízo de primeiro grau.

Tendo em vista a regra do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024